Tribunal: TJBA
Processo: 8046421-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8046421-23.2025.8.05.0000 Origem: Barra do Choça-BA Paciente: Flávio Marchi Ribeiro Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensora Pública: Daiane Francine S. V. Jambeiro Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal de Barra do Choça Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE SUPOSTO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, DA LEI ANTITÓXICOS, EM CONTEXTO DE POSSÍVEL INTEGRAÇÃO Á ORCRIM – “COMANDO DA BARRA”. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO; DA DESNECESSIDADE PRISIONAL, QUE OUTRA MEDIDA, MENOS GRAVOSA, PODERIA SER APLICADA E QUE O PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO PELO EXCESSO PRISIONAL PELA NÃO INDICAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO E AINDA DE AUSÊNCIA DA REAVALIAÇÃO PRISIONAL. FUNDAMENTOS ADEQUADOS. MEDIDA NECESSÁRIA. REAVALIAÇÃO PRISIONAL E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO RECENTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO WRIT. WRIT CONHECIDO E DENEGADO. I – Caso em Exame: Paciente preso com 41 (quarenta e um) papelotes de cocaína, em indiscutível contexto de mercancia ilícita referência policial de integração a ORCRIM – “Comando da Barra”. II – Questão em Discussão: Alegação de ausência de fundamentação e que tal medida constritiva é desnecessária, sendo outra mais adequada (alternativas à prisional) em face de o princípio da homogeneidade, ainda que configurado restou o constrangimento ilegal em razão do excesso prisional sem reavaliação e demora na nomeação de defensor dativo; III – Razões de Decidir: Decreto preventivo bem fundamentado e necessário em face da gravidade delitiva e da quantidade de cocaína apreendida e pronta para mercancia (41 papelotes), em franco contexto de tráfico, não sendo aconselhável a alternativa medida cautelar. Nenhuma ofensa ao princípio da homogeneidade em razão da prematura avaliação em relação a uma possível condenação e o quantum advindo, considerando ainda outra condenação por roubo imputada ao paciente. Reavaliação prisional e a nomeação de defensor dativo recentemente. Ausência de qualquer constrangimento. IV-Dispositivo e Tese: Habeas Corpus conhecido e denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8046421-23.2025.805.0000 da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça-BA, tendo como Impetrante a Defensoria Pública Estadual, como Paciente Flávio Marchi Ribeiro e Impetrada a Juíza de Direito da Vara Criminal de Barra do Choça-BA. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, pelas razões expostas a seguir. Salvador/BA, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs - 2ª Câmara Crime 2ª Turma Relator